Tribunal: TJDFT
Processo: 0707022-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0707022-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD DESPACHO À agravada para manifestar-se sobre o agravo interno, no prazo legal. Após, conclusos. I. Brasília, 15/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR